Tribunal: TJES
Processo: 5002634-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002634-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS PAIXAO
RECORRIDO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002634-37.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
LUIZ ALBERTO GONÇALVES DOS SANTOS PAIXÃO.

RECORRIDO
: AMERICANAS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET (TELEVISOR). ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROVA DA ENTREGA APRESENTADA PELA RÉ. TELAS SISTÊMICAS. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora pleiteia a restituição do valor pago e danos morais em razão da suposta não entrega de um televisor adquirido em dezembro de 2022, que teria como destino a residência de sua mãe em outra cidade.

2. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na fragilidade das provas autorais (unilaterais), no longo transcurso de tempo até o ajuizamento da ação e na demonstração, pela parte Ré, de que a entrega foi realizada conforme registros sistêmicos.

3. Recurso da parte autora pugnando pela reforma do julgado, alegando que a assinatura constante no comprovante de entrega apresentado pela Ré é falsa e diverge de sua identidade, invocando a inversão do ônus da prova e a aplicação do Tema 1.061 do STJ.

4. O recurso não merece provimento. A relação de consumo não isenta o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). No caso, a Ré comprovou a entrega do produto no endereço indicado através de registro sistêmico, prova admitida no âmbito dos Juizados Especiais dada a dinâmica do comércio eletrônico. A simples alegação de divergência na grafia da assinatura ("Luz" ao invés de "Luiz"), desacompanhada de outras provas que poderiam ter sido produzidas (como declaração ou testemunho de residentes no local da entrega), não é suficiente para desconstituir a prova da efetiva entrega no endereço de destino. Ademais, o ajuizamento da demanda mais de um ano após os fatos enfraquece a verossimilhança das alegações e a tese de urgência ou grave abalo moral. A inversão do ônus da prova não é absoluta e não pode impor à Ré a produção de prova impossível após tão longo período, devendo prevalecer a segurança jurídica dos registros de entrega não elididos de forma contundente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)